Tribunal: STF
Processo: ARE 1566171
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIME - CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A, CAPUT, C/C ART. 226, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) - SEGREDO DE JUSTIÇA – PLEITO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – NÃO CONHECIMENTO - MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO PENAL – PEDIDO DE ISENÇÃO (OU REDUÇÃO) DA MULTA – NÃO CONHECIMENTO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – NÃO ARBITRAMENTO NA SENTENÇA (CF. ART. 217-A DO CP) - ALEGADA PRESCRIÇÃO PUNITIVA – IMPROCEDÊNCIA – LAPSO DE 10 (ANOS) ANOS (ART. 109, I C/ ART. 115, AMBOS DO CP) QUE NÃO SE ULTIMOU ENTRE OS MARCOS INTERRUPTIVOS HAVIDOS NO FEITO (SOB TODOS OS PONTOS DE VISTA) - PLEITO ABSOLUTÓRIO COM BASE NO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO E PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO AO TIPO DO ART. 61 DA LCP (IMPORTUNAÇÃO OFENSIVA AO PUDOR) - DESCABIMENTO NA ESPÉCIE - MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME MAIS GRAVE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PRESCINDIBILIDADE DE LAUDO PARA A DEMONSTRAÇÃO DA MATERIALIDADE E EXISTÊNCIA DO FATO, MORMENTE EM CONDUTAS QUE NÃO DEIXAM VESTÍGIOS – TOQUES LASCIVOS NO CORPO DA OFENDIDA E FRICÇÃO DO PÊNIS NAS PARTES ÍNTIMAS (ÂNUS) PELO ACUSADO, BEM COMO TENTATIVA DE PRÁTICA DE SEXO ORAL - IMPORTÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIMES CONTRA A LIBERDADE SEXUAL - DEPOIMENTO DA OFENDIDA OBTIDO ATRAVÉS DE PROFISSIONAL HABILITADO E EM JUÍZO, CORROBORADO PELA PROVA ORAL COLIGIDA NO PROCESSO - TESE DEFENSIVA INVEROSSÍMIL E NÃO COMPROVADA - ART. 156 DO CPP – CONDUTAS QUE NÃO SE AMOLDAM AO ART. 61 DA LCP (TAMPOUCO AO ART. 215-A DO CP) – PRECEDENTES - ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS QUE ATESTA A PRÁTICA DE ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL CONTRA VÍTIMA MENOR DE 14 ANOS, COM VIOLÊNCIA PRESUMIDA, NOS MOLDES DO CRIME PREVISTO NO ART. 217-A DO CP – CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSIMETRIA DA PENA – PLEITO GENÉRICO DE REDUÇÃO DA PENA, COM MENÇÃO AO ART. 66 DO CP – NÃO ACOLHIMENTO - OPERAÇÃO DOSIMÉTRICA ESCORREITA, NOTADAMENTE NA SEGUNDA ETAPA DA COMINAÇÃO – INTENTOS DE ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL DE CUMPRIMENTO DA PENA E DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS PREJUDICADOS (EIS QUE ATRELADOS AO INTENTO DESCLASSIFICATÓRIO ORA RECHAÇADO) - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, inciso LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).  



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente